Tribunal: TJDFT
Processo: 0022503-54.2011.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. PENA ACESSÓRIA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.

2. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, seja parcial ou qualificada se o sentenciado não confessou, mesmo que parcialmente, os fatos narrados na denúncia, tampouco admitiu a prática de delito.

3. Não há que falar em redução da pena acessória, porquanto fixada de forma razoável e proporcional.

4. Apelação conhecida e não provida.